Tribunal: TJMT
Processo: 1041830-80.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041830-80.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JANETE BARBARA DA SILVA - CPF: 230.163.881-20 (EMBARGADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGANTE), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PRIVADO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra acórdão que deu provimento à apelação da consumidora, reconhecendo vício de consentimento e falha no dever de informação na contratação de cartão de crédito consignado. Determinou a conversão contratual para empréstimo consignado tradicional, a restituição de valores pagos indevidamente e a aplicação de taxas condizentes com a nova modalidade contratual.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão quanto às teses levantadas pelo embargante, especialmente em relação à prescrição e decadência; (ii) contradição ou obscuridade nos fundamentos que justificaram a conversão contratual e a restituição dos valores pagos.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da lide, inclusive ao reconhecer a falha na informação prestada ao consumidor, o vício de consentimento e a necessidade de readequação contratual.

4. As matérias relativas à prescrição e à decadência foram devidamente analisadas na sentença de primeiro grau, não tendo sido objeto de devolução recursal, o que afasta o dever de reapreciação pelo tribunal.

5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito já decidido, sendo incabíveis na ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

6. O prequestionamento está garantido nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que os embargos sejam rejeitados.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não se acolhem embargos de declaração quando ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão recorrido. 2. A rediscussão do mérito por meio de embargos é incabível. 3. Consideram-se prequestionados os dispositivos legais invocados, nos termos do art. 1.025 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.025; CC, arts. 389, p.u., e 406; CDC, arts. 6º, III; 14; 42, p.u.; 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 23.06.2015; STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020; STJ, EDcl no AgRg no RMS 59.570/SP, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª T., j. 16.05.2019; STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª T., j. 28.11.2012; TJMT, NU 1000991-27.2021.8.11.0038, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1ª Câm. Dir. Privado, j. 14.03.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.,
em face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação, no qual
esta
5ª Câmara de Direito Privado, à unanimidade, deu provimento ao recurso interposto pela embargada.

O Embargante sustenta, em síntese, que o acórdão embargado incorreu em omissões, contradições e obscuridades, notadamente por não ter enfrentado questões que reputa essenciais ao deslinde da controvérsia, especialmente quanto à validade do contrato de cartão de crédito consignado (RMC), à utilização do cartão pela parte autora e à inexistência de falha na prestação do serviço.

Aduz que foram desconsiderados documentos que, segundo afirma, demonstrariam a regularidade da contratação, o recebimento e a utilização dos valores pela consumidora, o que afastaria a conclusão de vício de informação ou irregularidade contratual.

O Banco suscita também, em caráter prejudicial, a prescrição da pretensão autoral, ao argumento de que os descontos questionados tiveram início em 07/07/2011 e que a ação foi ajuizada apenas em 16/09/2024, quando já ultrapassado o prazo trienal previsto no art. 206, §3º, V, do Código Civil. No mesmo sentido, invoca a ocorrência de decadência, ao argumento de que o prazo para anulação do contrato firmado em 21/06/2011 — quatro anos, nos termos do art. 178, II, do Código Civil — teria expirado em 21/06/2015.

Sustenta, ainda, a necessidade de manifestação expressa sobre os dispositivos legais que afirma terem sido contrariados, dentre eles os arts. 884, 885 e 886 do Código Civil (enriquecimento sem causa), art. 42 do CDC, além de dispositivos do art. 373, I, do CPC, requerendo o prequestionamento para viabilizar eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

Por fim, requer o provimento dos Embargos para sanar as omissões e contradições apontadas, com a consequente reforma do acórdão, bem como a manifestação explícita sobre os dispositivos legais indicados, a fim de viabilizar o prequestionamento pretendido.

O recurso é tempestivo (id. 327578395).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos se destina ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Contudo, apesar do esforço argumentativo do embargante, o v. acórdão embargado tratou de forma clara e detalhada a matéria devolvida para análise deste Eg. Sodalício, conforme excerto do voto a seguir:

“(...) Cinge-se a controvérsia recursal à possibilidade de conversão do contrato de cartão de crédito consignado, firmado entre as partes, em empréstimo consignado tradicional, em razão de alegada abusividade decorrente de falha no dever de informação, bem como ao pleito de repetição do indébito.

Após detida análise dos autos, vislumbro que o recurso comporta provimento. Vejamos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que às instituições financeiras se aplica o Código de Defesa do Consumidor, conforme estabelecido nos artigos 2º e 3º, § 2º do referido diploma legal e pacificado pela Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, nos termos do artigo 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores, decorrentes de falhas na prestação do serviço ou de informações inadequadas ou insuficientes.

Apesar do esforço argumentativo da parte autora, entendo que não há a possibilidade de se falar em anulação do negócio jurídico, visto que houve a devida pactuação entre o consumidor e a instituição financeira, que espontaneamente buscou a Ré a fim de, em tese, realizar a contratação de empréstimo consignado.

Assim, tenho que não há que se falar em possibilidade de declaração de sua nulidade, mas tão somente na possibilidade de sua conversão, conforme pedido realizado de modo subsidiário.

Compulsando detidamente os autos, verifico que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil. Isso porque, embora tenha colacionado aos autos o contrato assinado pela consumidora, não juntou outros elementos que infirmem a alegação de vício de consentimento ou indução a erro.

Com efeito, a instituição financeira se limitou a afirmar a validade da contratação e que houve utilização do cartão de crédito, os documentos apresentados não demonstram que a Apelante fez uso deste recurso, o que apenas reforça a narrativa de que, de fato, não pretendia contratar um cartão de crédito consignado.

Imperioso ressaltar, ainda, que não se opõe a consumidora à existência de contratação, mas à indução a erro no sentido de assinar modalidade diversa da pretendida, o que configura vício de consentimento.

Ao realizar análise minuciosa do instrumento contratual, observa-se a ocorrência de violação ao dever de informação, princípio basilar das relações consumeristas, insculpido no art. 6º, III, do CDC, visto que o contrato se apresenta deliberadamente obscuro quanto à natureza do produto contratado, não estabelecendo distinção clara entre as modalidades de cartão de crédito consignado e empréstimo consignado.

Chama atenção o fato de que o pacto celebrado entre as partes está intitulado como “TERMO DE ADESÃO – EMPRÉSTIMO PESSOAL E CARTÃO” (ID 321492390, p. 2), o que, por si só, gera confusão, ao se ter em vista a impossibilidade de saber de forma clara se se trata de um empréstimo consignado OU do contrato de cartão de crédito na modalidade RMC (Reserva de Margem Consignável).

Por óbvio, a ausência de especificação acerca da modalidade contratada não permite o consumidor médio compreender, com clareza inequívoca, que se trata de um empréstimo com desconto em folha de pagamento e taxas de cartão de crédito, as quais deverão ser pagas pelo consumidor mensalmente, ante o risco de acumular a dívida e torná-la impagável.

Nesse sentido, a conduta da instituição financeira, ao não distinguir claramente as modalidades contratuais, revela nítido aproveitamento da vulnerabilidade e hipossuficiência técnica do consumidor, características expressamente reconhecidas pelo art. 4º, I, do CDC.

Imperioso reiterar que não há nos autos qualquer comprovação de efetiva utilização do cartão de crédito ou indícios de que a consumidora tinha plena ciência da modalidade contratada, o que reforça a tese de vício de consentimento.

Com isso, não há como se afirmar, com plena certeza, que a Apelante sempre teve a intenção de contratar a modalidade que o banco defende ser válida. É certo, ainda, que cabia à instituição financeira comprovar a inocorrência de vício na contratação, ônus do qual não se desincumbiu.

Com essas considerações, e tendo em vista o fato de o contrato ter aparência de empréstimo consignado, sobretudo com a transferência realizada pelo banco diretamente na conta corrente da Apelante, mediante TED (id. 211492391), observa-se um possível desvirtuamento da natureza das operações de cartão de crédito por parte da instituição financeira, com manifesto intuito de impingir ao consumidor operação mais onerosa e, por conseguinte, mais vantajosa para o banco, sem a devida informação.

Desse modo, é nítido o intuito de disponibilizar esse tipo de contratação é burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros muito superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável. Assim, verifica-se que a conduta do banco apelante é ilegal e abusiva, pois o contrato tem aparência de empréstimo consignado com autorização para desconto em folha de pagamento.

(...)Outrossim, o princípio da boa-fé objetiva, positivado no art. 422 do Código Civil e no art. 4º, III, do CDC, impõe aos contratantes o dever de lealdade e transparência nas relações negociais. No caso em análise, resta evidente que a instituição financeira descumpriu tal dever ao não prestar informações claras e adequadas sobre o produto oferecido.

Nesse contexto, a conversão da modalidade de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado comum se apresenta como medida necessária à restauração do equilíbrio contratual e à efetivação dos princípios da proteção ao consumidor.

Isto posto, deve-se proceder à readequação do contrato, aplicando-se as taxas de juros praticadas pelo mercado à época da contratação para a modalidade de empréstimo consignado comum.

Em relação à restituição dos valores pagos indevidamente, o parágrafo único do art. 42 do CDC prevê que o consumidor cobrado em quantia indevida faz jus à restituição em dobro do que pagou em excesso.

De fato,
“comprovada a cobrança indevida, a restituição dobrada tem cabimento por força do parágrafo único do art. 42 do CDC, porquanto houve falha na prestação do serviço, sendo patente inocorrência de engano justificável”
(TJMT, N.U 1000991-27.2021.8.11.0038, Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 14/03/2023, publicado no DJE 20/03/2023).

No ponto, alinho-me ao entendimento de que a expressão
“salvo hipótese de engano justificável”
constante no art. 42, parágrafo único, do CDC, deve ser compreendida como elemento de causalidade, e não de culpabilidade, ao passo que o ônus probatório para excludente da repetição dobrada é do fornecedor e, não o fazendo, como no vertente, impõe-se a repetição do indébito em dobro.

Ademais, a orientação do STJ é no sentido de que
“a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva”
(STJ, EAREsp n. 676.608/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021), tendo sido modulados os efeitos para aplicação do entendimento apenas às cobranças posteriores à publicação do acórdão.

No caso concreto, os descontos tiveram início a partir de fevereiro de 2017 (ID. 321492380), motivo pelo qual a cobrança indevida dos valores no benefício previdenciário da autora, posterior à modulação de efeitos estabelecida pelo STJ (após março de 2021), devem ser ressarcidos em dobro, enquanto os descontos antes de março de 2021, devem se dar na forma simples.

(...) Por conseguinte, eventuais valores pagos indevidamente deverão ser restituídos devidamente atualizados com juros de mora a partir da citação (art. 406 do Código Civil) e correção monetária desde o desembolso de cada parcela, ambos pela taxa SELIC.

Após a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, o cálculo da correção monetária e dos juros de mora deverá observar as alterações introduzidas no Código Civil, aplicando-se o IPCA como índice de correção monetária e, para os juros legais, deverá ser aplicada a taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária, conforme dispõe os artigos 389 e 406, do Código Civil.

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento, insta evidenciar ser prescindível a manifestação expressa acerca dos pontos tidos como controvertidos pelo recurso, já que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação do presente.

A respeito, “
o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir. Precedentes
” (STJ, EDcl no AgRg no RMS n. 59.570/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 16/5/2019, DJe de 22/5/2019).

Desse modo, considere-se prequestionada toda a matéria ventilada nos autos.

Ante o exposto, conheço e DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por JANETE BARBARA DA SILVA para reformar a sentença recorrida, a fim de:

(i) determinar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo pessoal consignado, com as taxas praticadas à época da contratação para esta modalidade;

(ii) determinar a restituição dos valores pagos indevidamente na forma simples (se anteriores a março de 2021) e na forma dobrada (se posteriores a março 2021);

(iii) determinar que a atualização monetária e os juros de mora dos valores devidos sejam calculados exclusivamente pela Taxa SELIC, observando-se a data em que a Lei n. 14.905/2024 passou a produzir efeitos, após o que os consectários deverão seguir os índices dos art. 389, § único, e 406, ambos do Código Civil (Tema n. 112/STJ).”
(ID. 325355378)

À vista disso, resta evidente a ausência de omissão, contradição ou obscuridade no v. acórdão, pois, as matérias foram expressamente analisadas, cabendo pontuar que a análise do contexto probatório enveredou em sentido oposto ao pretendido pelos embargantes.

Ademais, conforme se depreende do v. acórdão embargado, a controvérsia foi amplamente analisada, tendo sido expressamente reconhecido que, da análise do conjunto probatório, conclui-se pela irregularidade da contratação e pela violação ao dever de informação, reconhecendo a necessidade de conversão do contrato e de devolução dos valores indevidamente descontados.

No tocante às prejudiciais de prescrição e decadência, convém ressaltar que tais matérias não foram objeto de insurgência, tampouco integraram qualquer matéria preliminar arguida nas contrarrazões do Banco Embargante, razão pela qual não competia ao acórdão reapreciá-las. De todo modo, mesmo sem devolutividade específica, observa-se que a sentença já havia apreciado ampla e adequadamente tais questões, concluindo expressamente pela sua rejeição, sob o fundamento de que “
a relação jurídica decorrente de cartão de crédito consignado em vigor pode ser discutida a qualquer tempo”.

Não há, pois, contradição ou omissão a ser sanada. O v. acórdão enfrentou de modo claro e fundamentado todas as questões relevantes ao deslinde da lide.

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração
não se presta para a
rediscussão
da matéria.

Ressalta-se que
“revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte
possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos devem ser rejeitados.

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos pela
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025